Tribunal: TJDFT
Processo: 0733044-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. DENÚNCIA CONGRUENTE. CONDUTA TÍPICA DESCRITA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). VENCIDA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS VEDAÇÃO LEGAL.
I- De acordo com a interpretação doutrinária, para configuração de delito previsto no artigo 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro faz-se necessária a ocorrência concomitante de dois requisitos: a condução do veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância que determine dependência, bem como de resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Na espécie, tem-se que ambos os requisitos restaram comprovados nos autos.
II- Sabe-se que a valoração negativa da culpabilidade exige que a conduta do agente extrapole a censurabilidade inerente ao tipo penal. Nessas circunstâncias, o fato de a CNH do recorrente estar vencida acaba por descredenciar a análise favorável da culpabilidade, notadamente quando comprovado que ele conduziu o seu veículo automotor em desacordo com as normas de trânsito.
III- A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é vedada pelo artigo 312-B do Código de Trânsito Brasileiro.
IV- Recurso conhecido e desprovido.